Tribunal: STF
Processo: HC 207855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo Nascimento de Moura, em favor de Waldeci Júnior da Silva, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 148798 – PA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e roubo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, DO CPB. 1) NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS INQUISITORIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM FUNDAMENTO MATERIAL – VALORAÇÃO ERRÔNEA DAS PROVAS COLETADAS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO CONTRA O PACIENTE. Eventual análise das provas carreadas nos autos inquisitoriais demandaria profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do mandamus, sendo que, como não bastasse, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, como a que a manteve, encontram-se sobejamente fundamentadas, não só nos pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios e a materialidade delitiva, como também nos requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de resguardo à ordem pública, tendo em vista a grande possibilidade do coacto, se solto, voltar a delinquir, uma vez que registra antecedentes criminais, além de ter ressaltado a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através da própria empreitada delitiva, posto que praticada de forma orquestrada e mediante expertise do coacto, que se identificou como policial, utilizando-se de uniforme azul escuro e balaclava. 3) APONTAMENTO DE FATOS QUE ALÉM DE DESACREDITAREM UMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, EVIDENCIAM QUE A LINHA TELEFÔNICA VINCULADA AO APARELHO CELULAR DA ALUDIDA TESTEMUNHA, O QUAL FOI SUBTRAÍDO NO DIA DA EMPREITADA E POSTERIORMENTE LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, SEQUER ENCONTRAVA-SE REGISTRADA NO NOME DELA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. Além dos argumentos exigirem a inviável análise aprofundada das provas, as quais deverão ser melhor valoradas em momento oportuno, após a instrução processual, impõe-se observar-se o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa, que esclareceu inexistirem, até o momento, elementos fáticos capazes de, por si sós, autorizarem a revogação da medida extrema vergastada. 4) PACIENTE PAI DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SER O COACTO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS SEUS FILHOS – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL PARA CONCESSÃO DE QUALQUER BENESSE EM RAZÃO DA PATERNIDADE DO PACIENTE. 5) ALEGAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE SENDO SUBMETIDO AO



    VEDADO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA. Insurge das informações prestadas pela



    autoridade inquinada coatora que no decorrer das diligências realizadas para



    apuração do crime de homicídio imputado ao coacto, foram descobertas, de forma



    fortuita, provas caracterizadoras de novas práticas delitivas, de modo a não haver que se falar em bis in idem, mas sim no fenômeno da serendipidade, o qual, por sua vez, encontra ampla ressonância na jurisprudência pátria. Precedentes STF e STJ. 6) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO”.



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que também restou desprovido em razão da ausência de ilegalidade na manutenção da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade nas provas que lastrearam a denúncia, pois não houve o reconhecimento do celular subtraído no dia dos fatos.



    Postula, assim, a revogação da prisão preventiva, haja vista a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJPA:



    “Com efeito, da leitura de ambas as decisões supratranscritas, vê-se ter o magistrado a quo entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios e a materialidade da autoria delitiva, como também os seus requisitos propriamente ditos, mormente a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a grande possibilidade do coacto, se solto, voltar a delinquir, uma vez que registra antecedentes criminais, além de ter ressaltado a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através da própria empreitada delitiva, posto que praticada de forma orquestrada e mediante expertise do paciente, que se identificou como policial, utilizando-se de uniforme azul escuro e balaclava.



    Aliás, em que pese o habeas corpus não se preste para analisar o contexto fático probatório, como dito alhures, mostra-se oportuno enfatizar o aduzido pelo magistrado de primeiro grau, por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no tocante à tentativa de desacreditar as provas colidas em sede inquisitorial e, consequentemente, anular o referido procedimento, tendo assim asseverado, verbis:



    “A defesa do acusado, por sua vez, pontuou situações que desacompanhadas de outras provas em nada interferem nos motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. O questionamento sobre as informações prestadas pela testemunha Maria Ludimila, em razão de anotação de analfabetismo cédula de identidade expedida há aproximados 10 (dez) anos, não pode ser considerada, tendo-se também Auto de Reconhecimento de objeto lavrado – documento com fé pública e com presunção de veracidade. Ainda, é pontuado sobre o depoimento do vendedor, José Marildo Queiroz Graça, o qual em verdade contraria versão de aquisição de celular apresentada pelo custodiado em seu interrogatório extrajudicial”.



    Assim, tem-se não ter o impetrante colacionado aos autos elementos probatórios capazes de, por si sós, subsidiar o por ele alegado, seja em relação a desacreditar a testemunha Maria Ludimila, seja quanto ao argumento de não prosperar o fato ensejador da prisão preventiva do coacto, qual seja, ter sido apreendido junto a ele o aparelho celular supostamente pertencente a referida testemunha, o qual, por sua vez, havia sido subtraído dela a quando do homicídio em questão, isso porque, a linha telefônica supostamente apontada por Maria Ludimila sequer estaria registrada em nome dela, segundo ofício encaminhado pela operadora prestadora dos serviços telefônicos.



    Assim é, porque, ainda se a linha telefônica em epígrafe, de fato, não estivesse registrada no nome da testemunha em questão, por si só, não afastaria a possibilidade dela ser a real usuária do aparelho telefônico vinculado, o qual, ressalta-se, foi por ela devidamente reconhecido em sede inquisitorial, ex-vi Auto de Reconhecimento de Objeto, juntado aos presentes autos do mandamus pelo próprio impetrante, sendo imperioso advertir ainda que há de se correlacionar, de forma fidedigna, tanto o IMEI, como o número vinculado ao aludido aparelho, junto às informações prestadas por aquela operadora, as quais, ressalta-se, poderão ser complementadas futuramente”. (eDOC 7, p. 9-11)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “Tal quadro, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, dada a periculosidade apresentada, sobretudo quando o insurgente já respondeu por outro delito. Assim, o risco de reiteração delitiva enseja a necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, afastada, por conseguinte, o aventado constrangimento ilegal e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    Nessa direção, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" ( RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019, grifei)”. (eDOC 10)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da folha de antecedentes criminais do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    Agravo regimental em habeas corpus . 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente